Tribunal: TJDFT
Processo: 0722903-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722903-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo no 0701072-36.2024.8.07.0012, nos seguintes termos: “Ressalte-se que a pesquisa judicial de endereços da parte adversa é medida excepcional, sendo ônus da requerente comprovar que tenha previamente esgotados os meios que dispõem para localizar a parte demandada. No caso em tela, houve mera tentativa de busca e apreensão em um único endereço fornecido pela parte autora, conforme certidão acostada no ID 195992996, não tendo a requerente juntado prova das pesquisas de endereço que, porventura, tenha realizado por conta própria. Assim, sequer há prova de que realizou pesquisa nos órgãos de praxe. Ademais, foi indicado pela parte autora apenas o endereço declarado no contrato em questão (ID 186509523), endereço este que se demonstrou incompleto, pois traz somente a quadra, sem número do lote/casa/loja ou qualquer outro identificador, conforme anotado pelo Sr. Oficial de Justiça na certidão acima mencionada. Vale salientar que compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte demandada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015. De fato, ao dizer a lei que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (...)" (art. 240, § 2o, do CPC), nada mais deve ser entendido como sendo do seu dever fornecer o endereço do réu e antecipar as custas do ato quando exigidas por norma legal. Com efeito, a pesquisa de endereços pelos sistemas do Poder Judiciário se acha restrita aos casos em que há negativa dos órgãos ou empresas privadas e que exista comprovação de esgotamento dos meios possíveis de localização, o que não restou demonstrado no presente caso. Quanto ao pedido de anotação de restrição de circulação do veículo, via RENAJUD, já consta da decisão ID 186581651 a determinação para tal procedimento. Assim, intime-se a parte requerente para informar endereço atualizado para cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, promovendo o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Sem prejuízo do prazo acima, registre-se, via RENAJUD, bloqueio de transferência, licenciamento e circulação do veículo objeto do contrato. I.” A Agravante pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso, para impedir a extinção do processo ou a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Alega que a recusa do juízo em buscar endereço onde possa estar o veículo e o Réu contraria os princípios da efetividade e da economia processual. Argumenta, também, que a decisão impede a efetividade da prestação jurisdicional, e deve ser reformada para permitir as pesquisas necessárias à continuidade da ação de busca e apreensão. Pede que a decisão agravada seja suspensa, até o julgamento final deste recurso. Preparo comprovado – Ids. 59905496 e 59905497. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave ou de difícil reparação ao titular do direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Isso porque que a situação vivenciada nos autos de origem não é a narrada nas razões deste Agravo de Instrumento. Infere-se dos autos de origem que a primeira diligência para a busca e apreensão e citação foi infrutífera, porque o endereço indicado pela ora Agravante estava incompleto (Id. 1959929961). A Agravante não indicou novo endereço, mas apenas requereu que fosse pesquisado por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo. Contudo, tal pedido foi indeferido, nos seguintes termos2: “Ressalte-se que a pesquisa judicial de endereços da parte adversa é medida excepcional, sendo ônus da requerente comprovar que tenha previamente esgotados os meios que dispõem para localizar a parte demandada. No caso em tela, houve mera tentativa de busca e apreensão em um único endereço fornecido pela parte autora, conforme certidão acostada no ID 195992996, não tendo a requerente juntado prova das pesquisas de endereço que, porventura, tenha realizado por conta própria. Assim, sequer há prova de que realizou pesquisa nos órgãos de praxe. Ademais, foi indicado pela parte autora apenas o endereço declarado no contrato em questão (ID 186509523), endereço este que se demonstrou incompleto, pois traz somente a quadra, sem número do lote/casa/loja ou qualquer outro identificador, conforme anotado pelo Sr. Oficial de Justiça na certidão acima mencionada, Vale salientar que compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte demandada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015. De fato, ao dizer a lei que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (...)" (art. 240, § 2o, do CPC), nada mais deve ser entendido como sendo do seu dever fornecer o endereço do réu e antecipar as custas do ato quando exigidas por norma legal. Com efeito, a pesquisa de endereços pelos sistemas do Poder Judiciário se acha restrita aos casos em que há negativa dos órgãos ou empresas privadas e que exista comprovação de esgotamento dos meios possíveis de localização, o que não restou demonstrado no presente caso. Quanto ao pedido de anotação de restrição de circulação do veículo, via RENAJUD, já consta da decisão ID 186581651 a determinação para tal procedimento. Assim, intime-se a parte requerente para informar endereço atualizado para cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, promovendo o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Sem prejuízo do prazo acima, registre-se, via RENAJUD, bloqueio de transferência, licenciamento e circulação do veículo objeto do contrato. I.” Agora, o Agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que o processo não seja extinto. No entanto, cabe ao autor fornecer os meios necessários para que o processo se desenvolva regularmente, o que inclui a correta identificação e locação do réu e do veículo dado em garantia da dívida. De acordo com o artigo 319 do Código de Processo Civil (CPC), a petição inicial deve indicar "os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu." Além disso, o § 1o do mesmo dispositivo legal permite que o autor, caso não disponha dessas informações, requeira ao juiz as diligências necessárias para sua obtenção. Assim, é dever do autor fornecer informações suficientes para a citação e localização do veículo, e embora o juiz possa auxiliá-lo na obtenção de endereços, deve primeiro se esforçar para munir o processo com os dados necessários à formação da relação processual, sob pena de ser extinto por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Portanto, malgrado o juiz tenha à sua disposição ferramentas para dar efetividade à prestação jurisdicional, não se prestam para isentar a parte autora do ônus que lhe é atribuído por lei. O uso dos sistemas eletrônicos é complementar e só deve ocorrer após esgotadas as vias usuais de localização da parte ré e do veículo a ser buscado e apreendido, imprimindo celeridade ao processo. No caso concreto, a ora Agravante ajuizou a ação sem antes buscar informações acerca da localização do veículo e do Réu, e preferiu utilizar-se de endereço sabidamente incompleto informado no contrato. Assim, indefiro o pedido de suspensão do processo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois a relação processual ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora